Tribunal: STF
Processo: HC 221110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Noel Antonio Baratieri e outro, em favor de Alessandra Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 166.689/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Segundo consta dos autos, a recorrente foi flagrada no aeroporto internacional de Navegantes tentando embarcar em um voo para a cidade de Natal/RN com 34kg de maconha. 



    Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta, em resumo, que a decisão agravada apenas "repisou" os argumentos do Tribunal e do decreto de primeiro grau, asseverando, ademais, que somente a quantidade de droga não motivo para a prisão preventiva. 



    Reitera que não há informações de envolvimento da agravante com organização criminosa ou outros elementos atuais para justificar a preservação da medida extrema.



     Diante disso, pede seja o agravo regimental julgado pelo colegiado para dar provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Em memorial juntado aos autos, a defesa reafirma as condições pessoais da acusada, especialmente o fato de que não ostenta registros anteriores, e que a quantidade de droga, somente, não justificaria a prisão (e-STJ fls. 466/468) (eDOC 7)



    No STJ, o recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Alega que a paciente está presa apenas em razão da quantidade de drogas, razão por que o decreto prisional é ilegal.



    Requer o restabelecimento da liberdade da paciente.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade concreta da conduta imputada à recorrente – flagrada no aeroporto tentando embarcar em um voo doméstico para outro estado com cerca de 34kg de maconha. 



    Como destacado pelas decisões anteriores, a conduta da recorrente demonstra voluntariedade, demanda despesas de operação e uma prévia organização e planejamento. Com efeito, "[n]ão traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de acusado com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública." (HC n. 109.111, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, publicado em 6/3/2013). 



    Ainda sobre o tema, "O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal preconiza que a grande quantidade de droga apreendida, entre outros aspectos, justifica a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Precedentes" (RHC n. 116.709, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, publicado em 23/8/2013). 



    Assim, entendo que a prisão está justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (www.stj.jus.br)



    Extraio trechos do voto vencido:



    “Na espécie, da narrativa acusatória colhe-se que a agravante foi cooptada para levar uma mala com drogas em voo interestadual, recebendo em contrapartida a quantia de R$ 500,00. 



    Há, portanto, indícios de se tratar de conduta de “mula do tráfico”. Embora a instância antecedente tenha fundamentado a manutenção da prisão preventiva na grande quantidade de drogas apreendida (34kg de maconha), não há elementos indicadores do risco concreto de reiteração delituosa, ou de que a agravante integre grupo criminoso ou nele exerça função de relevo, ou de que sua liberdade importará em risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 



    Cumpre frisar que se trata de imputação de crime sem violência ou grave ameaça, figurando como acusada uma jovem de 25 anos, primária, sem antecedentes, predicados que, "conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valorados, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva" (RHC n. 108.638/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2019), o que, na espécie, deixou de ser sopesado pelo Tribunal a quo. 



    À luz das peculiaridades do caso, embora presentes pressupostos de cautelaridade, evidenciados pela grande quantidade de drogas apreendida, nos termos do art. 282 do CPP, entendo suficiente a fixação de medidas alternativas à prisão para prevenção de eventual reiteração delitiva. (www.stj.jus.br)



    Não há, por ora, indício de que a paciente, primária, compõe organização criminosa. Os autos indicam, ao menos nesta fase, que ela foi usada como mula do tráfico.



    Desse modo, a paciente está presa cautelarmente apenas em razão da traficância, em desacordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte tem dispensado tratamento diferenciado às mulas, como é o caso dos autos, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mula. Fração aplicada no máximo. 5. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 160.227, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; 



    c) proibição de contatar eventuais acusados ou investigados; e



    d) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente